Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001259-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NIRVANA MARYAN QUEIROZ DA FONSECA - CPF: 240.449.542-91 (ADVOGADO), VICENTE DE PAULO ARMOND DE MELO - CPF: 076.872.812-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 015.601.702-47 (ADVOGADO), HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 00.108.558/0001-95 (AGRAVANTE), MARCEL LEAO - CPF: 023.450.521-47 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS – MÉDICO DESLIGADO DO ESTABELECIMENTO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O médico quando deixa de atender em determinado local, tem direito ao prontuário médico dos pacientes e tal fato não causa prejuízo algum ao estabelecimento e nem afronta a legislação que regula a matéria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021